Tribunal: TJSP
Processo: 2290056-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO DE BENS E DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREECHIMENTO DOS REQUISITOS FORMAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO MEDIDA. NÃO ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS PARA CITAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.